Tribunal: TJDFT
Processo: 0724414-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724414-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: MARIA DAS GRACAS TAVARES DE MACEDO, CLAUDIO MANOEL DA SILVA AGRAVADAS: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., LBL VALOR INCORPORAÇÕES LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Claudio Manoel da Silva e Outra contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo por não ter encontrado bens (ID no 60294793). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO